Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734911-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZIMAR CARLOTA REZENDE RÉU ESPÓLIO DE: JOSE NILDO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE FREITAS DIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Creuzimar Carlota Rezende contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que manteve a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao espólio (autos no 0707863-07.2022.8.07.0007, ID no 207092686). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO